Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CAMILA FELIX DA SILVA contra a sentença exarada sob o ID 52239636, pela qual o MMo Juiz de Direito de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação monitória proposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor da apelante. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 52239638). Preliminarmente, alegou que não tem condições de arcar com as custas judiciais e pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.No mérito, pleiteou a cassação do decisum, a fim de que se determine a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão dos cálculos do título monitório. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 52239648), o apelado impugnou a argumentação vertida pela apelante, requerendo a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. Em decisão sob o ID 53382519, restou indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, sendo-lhe concedido o prazo de cinco dias para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Na sequência, a procuradora da parte apelante protocolou petição renunciando ao mandato (ID 53588212), ao tempo em que colacionou o comprovante de notificação de renúncia ao mandante, conforme ID 53588213. Esta Relatoria determinou a intimação pessoal da apelante para promover a regularização processual (ID 53630219), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após diversas tentativas, o cumprimento da diligência restou frutífero por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), consoante se depreende da certidão de ID 53877881 e do comprovante de ID 53877882. É o relatório. Decido. É cediço que a representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nos termos do artigo 133, da Constituição da República, o advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, para postular em juízo é imprescindível que a parte tenha a habilitação de advogado. Ao dispor sobre a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 76.Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I- o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II- o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III- o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2oDescumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I- não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II- determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Na hipótese de perda da capacidade processual da parte, a suspensão do processo serve para que ingresse no processo um representante processual, porque nesse caso a parte perde a capacidade de estar em juízo, só podendo atuar no processo por meio de um representante processual. Nesse caso deve se seguir o procedimento previsto no art. 76 do Novo CPC. Dessa forma, a parte somente poderá postular em juízo quando estiver devidamente representada por advogado ou tiver habilitação legal para esta finalidade. Consequentemente, a irregularidade da representação processual inviabiliza o exame da pretensão recursal deduzida pela parte recorrente, quando destituída de capacidade postulatória. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes considerou incabível a admissibilidade de recurso interposto, na hipótese em que a parte recorrente, embora regularmente intimada, deixou de promover a regularização de sua representação processual, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CAPITAL INVESTIDO EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESSARCIMENTO. RENDIMENTOS RETIDOS. PAGAMENTO. SERVIÇOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS. MINERAÇÃO DE ESMERALDAS. CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DO MONTANTE RETIDO. RÉS. RECURSO. APELAÇÃO. AVIAMENTO. PATRONO. DESTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE. MUDANÇA. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CHAMAMENTO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o e 5o). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 2. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 4. Aviado o recurso devidamente aparelhado, a subsequente renúncia do patrono da parte recorrente enseja que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao endereço de seu representante/administrador, devolvido por ter se mudado sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificada, torna inviável o conhecimento do recurso por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, 103, 104 e 274, parágrafo único). 5. O endereçamento de mandado de intimação ao endereço fornecido pela parte, conquanto devolvido sob o fundamento de mudança, induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara, irradiando os efeitos que lhe são pertinentes, porquanto é dever que a afeta manter seus endereços atualizados nos autos, e, ao ignorar essa obrigação processual, as comunicações enviadas ao endereço fornecido presumem-se, pois, aperfeiçoadas (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). 6. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 7. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1674835, 07050390720208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, após a interposição da apelação cível (ID 52239638), a procuradora da recorrente juntou aos autos petição informando a renúncia (ID 53588212), com a ciência da apelante, conforme se infere do comprovante de ID 53588213. Insta destacar que a apelante fora devidamente intimada para regularizar a representação processual (ID 53877881). Contudo, permaneceu inerte, sem constituir novo mandatário. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, [I]ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, não tendo sido promovida a regularização da representação processual, mostra-se caracterizada a falta de interesse da apelante quanto ao processamento e julgamento do recurso de apelação interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 76, § 2o, inciso I, artigo 77, inciso V, e artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a edição. Editora JusPodivum. p. 559.